Tribunal: TJES
Processo: 5036015-69.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036015-69.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAFAEL SCAQUETE DO NASCIMENTO
RECORRIDO: LEANDRO BRAGANCA DOS SANTOS
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA DO CONDUTOR QUE SEGUE ATRÁS. ART. 29, II, DO CTB. NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. FRENAGEM ABRUPTA DO VEÍCULO À FRENTE QUE NÃO ROMPE O NEXO CAUSAL QUANDO O SEGUNDO CONDUTOR CONSEGUE PARAR A TEMPO. PROVA DOCUMENTAL E VÍDEO DEMONSTRANDO DINÂMICA COMPATÍVEL COM A RESPONSABILIDADE DO RECORRENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RESSARCIMENTO DA FRANQUIA DO SEGURO E DESPESAS COM ALUGUEL DE VEÍCULO. PEDIDO DE CONEXÃO REJEITADO. INCOMPATIBILIDADE DE RITOS ENTRE JUIZADO ESPECIAL E JUSTIÇA COMUM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
O Recorrido trafegava pela Avenida Norte Sul quando precisou frear bruscamente em razão de manobra inesperada do veículo à sua frente, conseguindo evitar a colisão. O Recorrente, que conduzia o veículo que seguia atrás, não manteve distância de segurança e colidiu na traseira do automóvel do Recorrido. Pleito de ressarcimento da franquia do seguro (R$ 3.782,40), despesas com aluguel de veículo (R$ 711,62) e lucros cessantes. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Recorrente ao pagamento dos danos materiais comprovados.

II – QUESTÃO CONTROVERTIDA
Verificar: (a) possibilidade de reunião dos processos por conexão; (b) responsabilidade pela colisão traseira e eventual culpa concorrente ou exclusiva de terceiro; (c) necessidade de reforma da sentença.

III – FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO
Pedido de conexão rejeitado. O Juizado Especial é prevento, pois a ação foi distribuída anteriormente à demanda proposta na Justiça Comum. Ademais, é inviável a reunião de processos que tramitam sob ritos incompatíveis (Lei 9.099/95).

No mérito, permanece hígida a presunção de culpa do condutor que colide na traseira, nos termos do art. 29, II, do CTB. Vídeo e boletim de ocorrência demonstram que o Recorrido conseguiu parar a tempo de evitar a colisão com o veículo à frente, evidenciando que o Recorrente, por sua vez, não manteve a distância de segurança necessária para realizar a mesma manobra. Alegação de frenagem sem aviso não prospera, pois a luz de freio aciona automaticamente. Ausência de prova de fato exclusivo da vítima ou de terceiro capaz de elidir a responsabilidade. Danos materiais devidamente comprovados pelo Recorrido.

Mantém-se integralmente a sentença.

IV – DISPOSITIVO
Recurso conhecido e desprovido.
Sentença mantida. Condenação do Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça (art. 55 da Lei 9.099/95).
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5036015-69.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
RAFAEL SCAQUETE DO NASCIMENTO

RECORRIDO:
LEANDRO BRAGANCA DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
ABIRACI SANTOS PIMENTEL

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA DO CONDUTOR QUE SEGUE ATRÁS. ART. 29, II, DO CTB. NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. FRENAGEM ABRUPTA DO VEÍCULO À FRENTE QUE NÃO ROMPE O NEXO CAUSAL QUANDO O SEGUNDO CONDUTOR CONSEGUE PARAR A TEMPO. PROVA DOCUMENTAL E VÍDEO DEMONSTRANDO DINÂMICA COMPATÍVEL COM A RESPONSABILIDADE DO RECORRENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RESSARCIMENTO DA FRANQUIA DO SEGURO E DESPESAS COM ALUGUEL DE VEÍCULO. PEDIDO DE CONEXÃO REJEITADO. INCOMPATIBILIDADE DE RITOS ENTRE JUIZADO ESPECIAL E JUSTIÇA COMUM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
O Recorrido trafegava pela Avenida Norte Sul quando precisou frear bruscamente em razão de manobra inesperada do veículo à sua frente, conseguindo evitar a colisão. O Recorrente, que conduzia o veículo que seguia atrás, não manteve distância de segurança e colidiu na traseira do automóvel do Recorrido. Pleito de ressarcimento da franquia do seguro (R$ 3.782,40), despesas com aluguel de veículo (R$ 711,62) e lucros cessantes. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Recorrente ao pagamento dos danos materiais comprovados.

II – QUESTÃO CONTROVERTIDA
Verificar: (a) possibilidade de reunião dos processos por conexão; (b) responsabilidade pela colisão traseira e eventual culpa concorrente ou exclusiva de terceiro; (c) necessidade de reforma da sentença.

III – FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO
Pedido de conexão rejeitado. O Juizado Especial é prevento, pois a ação foi distribuída anteriormente à demanda proposta na Justiça Comum. Ademais, é inviável a reunião de processos que tramitam sob ritos incompatíveis (Lei 9.099/95).

No mérito, permanece hígida a presunção de culpa do condutor que colide na traseira, nos termos do art. 29, II, do CTB. Vídeo e boletim de ocorrência demonstram que o Recorrido conseguiu parar a tempo de evitar a colisão com o veículo à frente, evidenciando que o Recorrente, por sua vez, não manteve a distância de segurança necessária para realizar a mesma manobra. Alegação de frenagem sem aviso não prospera, pois a luz de freio aciona automaticamente. Ausência de prova de fato exclusivo da vítima ou de terceiro capaz de elidir a responsabilidade. Danos materiais devidamente comprovados pelo Recorrido.

Mantém-se integralmente a sentença.

IV – DISPOSITIVO
Recurso conhecido e desprovido.
Sentença mantida. Condenação do Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça (art. 55 da Lei 9.099/95).

RELATÓRIO

O Recorrido ajuizou a ação narrando que, em 08/07/2024, por volta das 23h00, estava conduzindo seu veículo Fiat Uno, placa QXE8G61, pela Avenida Norte Sul, no bairro Manoel Plaza, na Serra/ES, quando foi obrigado a frear bruscamente, sem colidir, devido à parada repentina de um veículo Honda City à sua frente, que realizou uma manobra inesperada. Imediatamente após sua parada, o veículo Nissan March, placa PPF4708, conduzido pelo Recorrente, chocou-se contra a traseira do seu automóvel.

Em decorrência do sinistro, o Recorrido pleiteou o ressarcimento da franquia do seguro, no valor de R$ 3.782,40, despesas com aluguel de veículo durante o período de reparo (R$ 711,62) e indenização por lucros cessantes.

O Juízo
a quo
, ao proferir sentença (Id 14901697), julgou procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados por
Leandro Bragança dos Santos
para condenar
Rafael Scaquete do Nascimento
ao pagamento de:

R$ 3.782,40
(três mil, setecentos e oitenta e dois reais e quarenta centavos) a título de reembolso da franquia do seguro;

R$ 711,62
(setecentos e onze reais e sessenta e dois centavos) pelo aluguel de veículo;

Tais valores devem ser devidamente acrescidos de correção monetária a partir do desembolso (IPCA) e de juros de mora, desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024.”

Inconformado, o Recorrente interpôs o presente Recurso Inominado (Id 14901698), pugnando pela reforma total da sentença. Reitera a necessidade de reunião dos processos por conexão, a fim de evitar decisões conflitantes. No mérito, busca a improcedência total do pedido ou, subsidiariamente, o reconhecimento da culpa concorrente.

Embora devidamente intimado para apresentar contrarrazões (Id 14901700), o Recorrido deixou transcorrer o prazo sem manifestação.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Defiro
a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em favor do Recorrente, pois comprovada sua hipossuficiência financeira.

Conheço do recurso interposto em seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42,
caput
e § 1º, da Lei nº 9.099/1995.
Após detida análise dos autos, entendo que
as razões recursais não merecem prosperar.

I) Do pedido de conexão de processos

O Recorrente reitera o pedido de conexão com a ação que tramita na 5ª Vara Cível da Serra (processo nº 5027699-92.2024.8.08.0048), alegando identidade de fatos e risco de decisões conflitantes, conforme art. 55 do Código de Processo Civil.

Primeiramente, observo que a presente ação foi ajuizada em 29/08/2024, enquanto a ação ajuizada pelo Recorrente, perante a Justiça Comum, foi registrada em 09/09/2024, posteriormente. Conforme o art. 58 do Código de Processo Civil, a prevenção se define pelo juízo que primeiro recebeu a demanda, de modo que este Juizado Especial Cível se tornou prevento.

Ademais, é imperioso o reconhecimento da incompatibilidade de ritos entre o Juizado Especial Cível e as Varas Cíveis da Justiça Comum. O Juizado opera sob princípios de celeridade, informalidade e simplicidade, com regras específicas, inclusive quanto à admissibilidade de recursos e valoração de provas.

A remessa dos autos ao Juízo Comum, ou a reunião de um processo no Juizado com outro na Justiça Comum, comprometeria a própria tramitação e os princípios estabelecidos pela Lei nº 9.099/95.

Ante a prevenção deste Juízo e a impossibilidade de reunião de ações conexas que tramitam perante Juizados Especiais e a Justiça Comum, rejeito o pedido formulado pelo Recorrente.

II) Do mérito recursal

Cinge-se a controvérsia à verificação da culpa pelo sinistro e se a presunção legal de responsabilidade do condutor que colide na traseira foi afastada pelo conjunto probatório.

A dinâmica do acidente, conforme descrito na inicial, confirmada pelo Boletim Unificado (Id 14901616) e reforçada pelo vídeo da colisão (Id 14901632), demonstra uma sequência de eventos: um primeiro veículo parou subitamente para desembarque; o segundo veículo (do Recorrido) conseguiu frear a tempo; o terceiro veículo (do Recorrente) colidiu na traseira do segundo.

Em acidentes de trânsito que envolvem abalroamento traseiro, a jurisprudência, em consonância com o Código de Trânsito Brasileiro, estabelece uma presunção relativa de culpa contra o condutor que atinge a traseira de outro veículo. Tal presunção decorre da inobservância do dever de cautela e da regra prevista no art. 29, inciso II, do CTB, que determina:

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas;

Esse dispositivo legal impõe ao motorista que segue atrás o dever de manter distância suficiente para que, em caso de frenagem súbita do veículo à frente, ele possa parar seu automóvel sem causar a colisão. A responsabilidade do condutor de trás somente é elidida se ele provar que a colisão decorreu de fato de terceiro ou culpa exclusiva da vítima que, de fato, rompeu o nexo causal.

No caso ora em análise, o Recorrente tenta ilidir sua culpa atribuindo-a ao Recorrido por ter freado bruscamente sem sinalização, ou ao terceiro veículo (Honda City) que parou indevidamente.

No entanto, a prova coligida aos autos demonstra que a conduta do Recorrente foi o fator determinante e final para a ocorrência do dano.

O fato de o primeiro veículo ter parado repentinamente, provocando uma reação em cadeia, não configura, por si só, o rompimento do nexo causal para o condutor que colide na traseira. É crucial que o condutor de trás mantenha uma margem de segurança que o permita reagir não apenas a frenagens normais, mas também a situações de emergência, como a parada brusca do veículo da frente.

A prova é clara: o Recorrido (Leandro) conseguiu parar o Fiat Uno a tempo, evitando o choque com o Honda City. Se o motorista do segundo veículo (Recorrido) conseguiu reagir e evitar a colisão frontal, é inequívoco que o motorista do terceiro veículo (Recorrente) tinha condições de manter a distância e a velocidade necessárias para também frear com segurança. A colisão na traseira do automóvel do Recorrido, portanto, ocorreu porque o Recorrente não estava atento ou não mantinha a devida distância de segurança, impossibilitando-o de exercer a mesma manobra defensiva bem-sucedida do Recorrido.

O art. 43, II, do CTB, invocado pelo próprio Recorrente, estabelece a necessidade de se certificar de que a diminuição da velocidade pode ser feita sem risco para os outros condutores. Contudo, essa obrigação se aplica ao próprio Recorrente ao se deparar com a necessidade de frenagem, e não inverte o dever primário de cautela imposto a quem segue atrás. Quem segue atrás deve prever que o veículo da frente pode precisar frear subitamente e deve estar preparado para essa contingência, o que não ocorreu no caso em apreço, culminando no choque.

Ademais, a alegação de que o Recorrido freou sem sinalização é frágil e improcedente. A própria frenagem abrupta aciona automaticamente as luzes de freio, conforme corretamente pontuado na sentença, servindo como o primeiro e mais imediato aviso aos condutores que seguem. Se o Recorrente não conseguiu visualizar ou reagir à sinalização luminosa da frenagem, isso apenas reforça a sua falta de atenção ou reação tardia, o que é inerente à inobservância do art. 29, II, do CTB.

Confirmada a responsabilidade exclusiva do Recorrente pelo evento danoso, conforme corretamente decidido no primeiro grau, impõe-se a manutenção da condenação ao ressarcimento dos danos materiais suportados pelo Recorrido.

O Recorrido comprovou os gastos com a franquia do seguro para reparo do seu veículo (R$ 3.782,40 - conforme autorização da seguradora, termo de quitação e comprovante de pagamento anexo, Id 14901616), bem como a despesa com aluguel de veículo para manter suas atividades (R$ 711,62, locação Unidas, Id 14901616). Ambos os valores estão devidamente documentados e são consequência direta da conduta ilícita do Recorrente.

Tendo em vista que o Recorrente não logrou êxito em comprovar culpa exclusiva ou concorrente do Recorrido ou fato de terceiro apto a romper o nexo causal, permanecendo íntegra a presunção de sua culpa pelo abalroamento traseiro, decorrente da inobservância do dever de cautela e distância de segurança, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)